Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. GRUPO OI S.A.. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS ANTES DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA PELO PRÓPRIO JUÍZO RECUPERACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não é cabível em sede de embargos de declaração uma nova análise acerca do mérito do recurso, prestando esse recurso, apenas, para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

2. Estando o acórdão embargado de acordo com as decisões proferidas pelo Juízo recuperacional e tendo este permitido o levantamento dos valores depositados judicialmente que tenham se tornados incontroversos antes do início da recuperação judicial, não há qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Ainda que a jurisprudência do STJ entenda que sendo iniciada a recuperação judicial e apresentado o respectivo plano, seria necessário que os atos constritivos praticados em detrimento dos ativos da sociedade fossem submetidos ao Juízo universal, o caso concreto em análise não viola tal jurisprudência por se enquadrar nas exceções apresentadas pelo próprio Juízo universal.
4. Processo rejulgado. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.